Tribunal: STF
Processo: Rcl 57243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orlando Dalmaso Ferreira e Lucilda Ferreira em face de decisões proferidas pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia (Autos nº 0000061-56.2006.811.0101) e pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (autos nº 1021835-15.2021.811.0000). A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.038.507, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 961 da repercussão geral.



    2. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, justificada pela Rcl 56.507.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    6. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    7. Assim, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). 



    8. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    9. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Na mesma linha, a Rcl 27.798 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    10. Em outras palavras, “apenas será cabível a reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral nos casos em que o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese (Rcl 47.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    11. Na Rcl 56.507, anteriormente ajuizada pela mesma parte sob a alegação de afronta à tese fixada no Tema 961-RG, neguei seguimento ao feito por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que sequer havia sido interposto o recurso extraordinário. Após a decisão naquela reclamação, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível o agravo do art. 1.042, para subida da matéria ao STF, recurso este que foi efetivamente interposto pela parte reclamante — os autos não chegaram a esta Corte ainda, porque pendente o AREsp 2.240.870 no Superior Tribunal de Justiça.



    12. Verifica-se, assim, que o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. A parte reclamante pretende utilizar a reclamação como atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF, providência vedada pela jurisprudência.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo (i) atribuir valor à causa e (ii) regularizar a representação processual, juntando procuração/substabelecimento que outorgue poderes para atuar no presente feito e para representar ambos os reclamantes, tendo em vista que o substabelecimento juntado é específico para representar o reclamante Orlando Dalmaso Ferreira em primeiro e segundo grau.



    15. À Secretaria para corrigir a autuação, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como reclamado.



    16. Após, publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator